Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. MENÇÃO AO AFASTAMENTO DESNECESSÁRIA. CONSEQUÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e deu provimento ao recurso da defesa para absolver o réu da imputação contida na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se, a despeito da absolvição, o julgado teria se omitido ao não afastar a indenização por danos morais fixada em sentença, incorrendo também em contradição com o disposto no art. 387, IV, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado; a contradição, por sua vez, consiste em incompatibilidade interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a aquela que almejava o jurisdicionado.
5. A absolvição implica no automático afastamento da obrigação de indenizar os danos estabelecida em sentença (art. 387, IV, CPP), já que a base jurídica de tal obrigação era a condenação penal, que não mais subsiste.
6. Em casos de absolvição, não é necessário que o Tribunal afirme expressamente que não haverá cumprimento da pena ou mesmo o pagamento de indenização para reparar os danos causados pela infração, pois essas conclusões decorrem naturalmente da solução alcançada. Vícios processuais não constatados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e art. 620.